Tribunal: TJPA
Processo: 0022631-39.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO QUALIFICADO ? ARTIGO 157, §2º, II, do CP ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA, REGIME SEMIABERTO ? REQUER O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Inocorrência. A materialidade encontra-se devidamente fundamentada pelo Auto de apresentação e apreensão e Auto de entrega. A autoria, de igual forma, através das declarações da vítima perante a autoridade policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0022631-39.2017.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, II, do CP - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA, REGIME SEMIABERTO - REQUER O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência.

A materialidade encontra-se devidamente fundamentada pelo Auto de apresentação e apreensão e Auto de entrega. A autoria, de igual forma, através das declarações da vítima perante a autoridade policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 21ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.
Mairton Marques Carneiro.
Belém, 15 de setembro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0022631-39.2017.8.14.0401
R e l a t ó r i o

SAMUEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia que no dia 09 de setembro de 2017, a vítima Maria Madalena Silva, encontrava-se na Travessa Padre Prudêncio, quando teve sua bolsa, com seus pertences pessoais e a quantia de R$ 100,00, pelo ora denunciado Samuel de Oliveira do Nascimento, que arrancou bruscamente a bolsa e juntamente com outro comparsa, empreenderam fuga.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Samuel de Oliveira Nascimento, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, II, do CP, tendo fixado a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela sua absolvição, pela negativa de autoria e insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante requer sua absolvição, pela negativa de autoria e insuficiência de provas.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada através do Auto de apresentação e apreensão (fl. 17 do apenso) e Auto de entrega (fl. 18 do apenso).

A autoria, de igual forma, pelas declarações da vítima na fase policial, quando, narrou que estava seguindo para a parada de ônibus, quando foi abordada pelos assaltantes, sendo que um deles segurou bruscamente seus braços, com bastante brutalidade, enquanto que o apelante Samuel de Oliveira Nascimento, colocou uma das mãos em sua calça comprida, a procura de seu aparelho celular, que pegou seu celular e sua bolsa e ambos saíram em fuga.

As declarações, foram corroboradas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme se depreende do DVD de mídia, juntado aos autos (fl. 34), onde as testemunhas de acusação, Felipe Pinheiro das Neves, José Fabrício Santa Brígida e Kleidson do Rosário Costa, confirmaram o narrado pela vítima, na fase extrajudicial.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade delitivas, tornando a negativa de autoria do apelante, isolada pelo conjunto probatório.
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB).
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas:
Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.

Omissis...
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 15 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA